Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-75.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO CDC. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, (b) condenar o requerido a cessar os descontos realizados no benefício previdenciário da parte requerente e (c) a restituir a quantia de R$ 467,16.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a existência de danos morais e afirma o cabimento da repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao feito, o cabimento da repetição do indébito em dobro e a existência e a extensão dos alegados danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que a parte recorrida realizou descontos no benefício previdenciário da parte recorrente (ID 67137145), totalizando R$ 467,16, contudo, não logrou comprovar a regularidade da adesão da consumidora à associação.
5. O caso em análise sujeita-se ao sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, em que pese a parte recorrida seja constituída na forma de associação sem fins lucrativos, constata-se que esta tem por objetivo fornecer serviços como “(i) seguro de acidente pessoal; (ii) telemedicina 24 horas; (iii) assistência residencial; (iv) assistência pet; (v) assistência funeral; (vi) assistência jurídica e; (vii) clube de descontos com parceiros” (ID 67137151, pág. 7). Deste modo, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1871439, 1894170 e 1399453.
6. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano injustificável. No caso, como referido, não há qualquer indício de que a recorrente tenha contratado os serviços do recorrido, sem que se vislumbre, portanto, a existência de engano justificável. Ainda, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro “é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC). Assim, a sentença deve ser reformada para que a parte recorrida seja condenada à restituição dobrada do valor indevidamente descontado.
7. Por outro lado, quanto aos danos morais, sabe-se que a realização dos descontos irregulares, por si só, não enseja o pagamento de indenização. No caso dos autos, as cobranças tiveram início em fevereiro de 2024, porém somente foram notadas em agosto do mesmo ano, podendo-se depreender, consequentemente, que os descontos não geraram grave abalo às finanças da consumidora. Além disso, não foi demonstrada a existência de ofensas graves à esfera extrapatrimonial da recorrente, como situações vexatórias, humilhantes, desonra ou constrangimentos. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de compensação por danos morais, devendo ser mantida a improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido em parte para condenar a parte recorrida a restituir à parte recorrente o dobro do que descontou indevidamente, no total de R$ 934,32 (novecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), com correção monetária a partir de cada desconto indevido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Demais termos da sentença mantidos.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 42.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871439, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 03.06.2024; TJDFT, Acórdão 1894170, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 22.07.2024; TJDFT, Acórdão 1399453, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09.02.2022; STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/2/2024.